Tribunal: TJMT
Processo: 1002087-60.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002087-60.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A
AGRAVADA:- C. CLEVER ANDRADE E CIA LTDA - ME
Agravo de Instrumento n. 1002087-60.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, deferiu a penhora on line de R$ 197.945,06 e a pesquisa pelo Renajud.
A agravante alega que essa é a forma mais gravosa, e não há óbice para a alteração da ordem legal estabelecida no art. 835, inciso I do CPC.
Aduz que vem passando por turbulências, e o bloqueio em suas contas bancárias acarretará a inviabilidade da atividade empresarial.
Diz que a agravada não empreendeu buscas para localizar bens passíveis de penhora.
Pontua que oferece em garantia uma centrífuga, avaliada em aproximadamente R$ 200.000,00.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a penhora on line de R$ 197.945,06 e a pesquisa pelo Renajud.
Não obstante as razões recursais, a penhora em dinheiro está na ordem de preferência estabelecida no art. 835, inciso I do CPC.
Quanto ao argumento de que passa por dificuldade financeira, não há prova a respeito.
De qualquer forma, a matéria será aprofundada no mérito após a resposta da agravada, sem prejuízo de dano iminente, mesmo porque, não há determinação para o levantamento da quantia a ser penhorada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator